Tribunal: TJSP
Processo: 1075866-95.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO E REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência contra sentença que concedeu mandado de segurança a Sérgio Luiz da Silva, reconhecendo seu direito à incorporação e revalorização da gratificação de representação, nos mesmos parâmetros aplicados aos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO E REVALORIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto pela São Paulo Previdência contra sentença que concedeu mandado de segurança a Sérgio Luiz da Silva, reconhecendo seu direito à incorporação e revalorização da gratificação de representação, nos mesmos parâmetros aplicados aos servidores militares ativos, e ao pagamento das diferenças devidas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito à incorporação e revalorização da gratificação de representação para policial militar inativo, nos mesmos termos aplicados aos servidores ativos. III. Razões de Decidir 3. A Turma Especial da Seção de Direito Público do TJSP já enfrentou a questão no IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000, reconhecendo a aplicação da LCE no 813/96 aos policiais militares que servem em órgãos do Estado, assegurando a incorporação da gratificação. 4. A incorporação deve seguir a evolução do valor da gratificação que deu origem, conforme art. 2o da LCE no 813/1996, evitando o congelamento do valor recebido. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A LCE no 813/96 aplica-se aos policiais militares inativos para incorporação de gratificação de representação. 2. A gratificação incorporada deve evoluir conforme o valor da vantagem original. Legislação Citada: LCE no 476/86, LCE no 813/1996, Constituição do Estado de São Paulo, art. 133, Lei no 10.261/1968, art. 135, Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o, art. 25. Jurisprudência Citada: TJSP, IRDR no 2178554-93.2018.8.26.0000, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 29.11.2019. TJSP, Apelação Cível 1040256-08.2020.8.26.0053, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 01.08.2022. TJSP, Apelação Cível 1003337-83.2021.8.26.0441, Rel. Eduardo Gouvêa, j. 05.07.2022. TJSP, Embargos de Declaração Cível 1023838-92.2020.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria, j. 29.06.2022. TJSP, Apelação Cível 1049952-68.2020.8.26.0053, Rel. Carlos Eduardo Pachi, j. 27.06.2022.